Tribunal: TJMT
Processo: 0001727-44.2007.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001727-44.2007.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SANDRA MARA DA SILVA - CPF: 364.193.469-91 (APELANTE), VITORINO PEREIRA DA COSTA - CPF: 048.248.811-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), WYLERSON VERANO DE AQUINO SOUSA - CPF: 460.408.621-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – INTIMAÇÃO PESSOAL - NÃO EFETIVADA – EXTINÇÃO DO FEITO – POR ABANDONO - NÃO CABIMENTO - NÃO CONSTATADA APREENSÃO JUDICIAL DE BEM (PENHORA) - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - AUSÊNCIA DE UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO DESPROVIDO.

1.
A extinção do feito, por abandono da causa pelo autor, depende de prévia intimação pessoal do autor da ação. Providência
que não foi realizada nos autos. Não se presume o abandono da causa. (art. 267, III, § 1º, do Código de Processo Civil de 1973).

2. N
ão tendo havido nenhum ato judicial de turbação ou esbulho, por meio de penhora, de bens da embargante, constata-se a carência de uma das condições da ação (embargos de terceiro), qual seja, o interesse de agir (art. 267, VI, do CPC).

3. Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por SANDRA MARA DA SILVA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos de Embargos de Terceiro nº 0001727-44.2007.8.11.0041, que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 267, III, c/c §1º do CPC, na Execução fiscal nº 0006567-15.1998.8.11.0041, (Código nº 58108) referente a nota promissória nº 08-2.

Narra o Apelante que a sentença extintiva, sem resolução do mérito, por abandono pela autora, deve ser nula por erro de julgamento, sob o argumento de que nunca foi intimado para dar prosseguimento aos autos.

Alega que houve apenas uma decisão no feito, a qual determinou o aguardo da penhora dos bens dos executados, para serem admitidos os embargos interpostos, o que não ocorreu até o presente momento.

Afirma que deveria ter sido intimada pessoalmente para suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas, conforme determina artigo 267, §1º do CPC.

Ao final pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, anulando a r. sentença recorrida, e via de consequência determinando o prosseguimento dos embargos de terceiro.

Requer, ainda, os benefícios da justiça gratuita.

Foram apresentadas as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Não houve manifestação da ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, em conformidade com a Súmula 189 do STJ.

É o breve relato.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a apelante requereu o benefício da justiça gratuita.

Nos termos do que dispõe a Lei 1.060/50, todo aquele que afirme não estar em condições de pagar às custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, goza dos benefícios da assistência judiciária.

Dispõem os arts. 2°, parágrafo único, e 4° da citada Lei:

Art. 2°: (...)

Parágrafo único. Considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

Art. 4° A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.

Da análise do caderno processual, além da declaração de hipossuficiência, constata-se que a Recorrente não dispõe de recursos financeiros para arcar com as custas processuais sem comprometer o seu próprio sustento e da sua família.

Deste modo, DEFIRO o pedido de justiça gratuita.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso.

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por SANDRA MARA DA SILVA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos de Embargos de Terceiro nº 0001727-44.2007.8.11.0041, que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 267, III, c/c §1º do CPC, na Execução fiscal nº 0006567-15.1998.8.11.0041 (Código nº 58108).

A Apelante sustenta, em síntese, que interpôs embargos de terceiro, tendo o julgador singular, ao receber a ação, decidido no sentido de que não era o momento processual adequado, uma vez que, na Execução Fiscal, não havia qualquer restrição judicial em bens de propriedade ou posse dos executados, não se enquadrando nas hipóteses do artigo 1046 e seguintes do CPC, determinando que se aguardasse.

Registra que, após, a ação foi extinta por abandono da causa, sem que houvesse sua intimação pessoal para dar prosseguimento ao feito, conforme determina o artigo 267, §1º, do CPC/1973, vigente à época.

A r. sentença recorrida foi proferida no dia 14.11.2014, nos seguintes termos:

“Vistos, etc.

Trata-se de Embargos de Terceiro opostos por SANDRA MARA DA SILVA BUCAIR em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO objetivando a anulação do aval concedido por seu esposo em face de ausência de outorga uxória.

Intimada para dar prosseguimento ao feito, a autora quedou-se inerte, estando o processo paralisado há mais de 07 (sete) anos sem qualquer impulso.

Em síntese, é que merece registro.

A vista da inércia da Requerente em dar prosseguimento ao feito, ainda que devidamente intimada, conforme fl. 20, e estando o processo revestido de nítido caráter protelatório para obstar o andamento da execução em apenso torna-se imperiosa a aplicação do art. 267, III C/C§1° do CPC.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, JULGO EXTINTA sem resolução do mérito a presente ação, com fundamento no art. 267, inciso III c/c §1°, ambos do CPC. Isento de custas e honorários advocatícios, conforme disposição legal.

Proceda-se com o desapensamento destes autos aos da Execução por Quantia Certa n. 6160/1998 (cód. 58108), bem Como se translade cópia desta decisão para os autos principais.

P.I. Não havendo recurso voluntario, arquivem-se com baixa.

Cumpra-se. (...) ” (Id nº 8207327 – autos de base - Vol. 10.1)

Depreende-se dos autos que a Autora/Apelante manteve-se inerte por longos anos, aproximadamente mais de 7 (sete) anos, sem impulsionar o feito, o que acarretou com a extinção deste sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 267, inciso III c/c §1º do CPC/73, atualmente artigo 485, Inciso III c/c § 1º ambos do CPC atual.

De fato, constata-se que após a decisão que determinou aguardar os atos de constrição no feito executivo, não houve a intimação pessoal da Autora para dar prosseguimento à ação, no entanto, é inquestionável a sua desídia na condução da causa, que durante esse período – 7 anos – não vez um requerimento sequer para que houve o devido processamento da ação.

Ao analisar tais fatos, conclui-se pelo total desinteresse na solução da causa, um completo descaso com o processo.

No entanto, o abandono de causa não pode ser presumido, é indispensável a intimação pessoal da Requerente para dar prosseguimento no feito no prazo de 48h, e somente após, caso não atenda esse chamamento, deve a ação ser extinta com fundamento no art. 267, inciso II e III do CPC/73.

Apesar disso, constata-se que os Embargos de Terceiro não teve o seu regular processamento porque nem mesmo deveriam ser recebidos, em razão da ausência de restrição judicial de quaisquer bens, o que caracteriza a falta de interesse de agir (art. 267, inciso VI, do antigo CPC), e portanto, matéria de ordem pública que pode ser conhecida em qualquer grau de jurisdição.

O artigo 1046, do CPC/73, prevê que:

“
Quem não sendo parte no processo, sofrer turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato de apreensão judicial, em casos como o de penhora, depósito, arresto, seqüestro, alienação judicial, arrecadação, arrolamento, inventário, partilha, poderá requerer lhes sejam manutenidos ou restituídos por meio de embargos.”

Com efeito, os embargos de terceiro configura medida judicial protetiva da posse, direta ou indireta, daquele que não sendo parte na ação sofrer ou tiver risco de sofrer constrição judicial indevida.

O doutrinador Antônio Carlos Marcato, nos ensina que:
“[...] ajuizando a ação de embargos de terceiro busca o embargante a obtenção de tutela jurisdicional de natureza constitutiva, com o fito de excluir bem ou direito seu da ilegítima constrição judicial realizada em qualquer processo ou procedimento judicial [...] do qual não participe, ou, dele participando, tenha reconhecida a sua condição de terceiro (CPC, art. 1046, § 2º).
” (MARCATO, Antônio Carlos. Procedimentos Especiais. 12ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 257-258.)

No presente caso, não houve qualquer apreensão judicial, conforme registrado na decisão que recebeu a ação, que pudesse configurar turbação ou esbulho da posse da Embargante, apta a ensejar o regular desenvolvimento do feito - embargos de terceiro, nos termos do art. 1046 do CPC/73.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL. CARÊNCIA DE AÇÃO. INTERESSE DE AGIR. Os embargos de terceiro tem cabimento quando há turbação ou esbulho na posse, por ato de constrição judicial. Impõe-se a extinção dos embargos de terceiro diante da ausência de apreensão judicial.
(TJ-MG - AC: 10439180088445001 Muriaé, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 04/02/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/02/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL- EMBARGOS DE TERCEIRO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO-AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO EM FASE DESCUMPRIMENTO DE SENTENÇA-INADMISSIBILIDADE–ARTIGOS 1046 e 1047, AMBOS DO CPC/73-AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO OU APREENSÃO JUDICIAL–VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA–NÃO CONFIGURAÇÃO-RECURSO DESPROVIDO. A execução de sentença que determina o despejo não se enquadra nas hipóteses de apreensão ou constrição judicial previstas nos artigos 1.046 e 1.047, ambos do CPC/73, razão pela qual se mostra incabível a oposição de embargos de terceiros .Não há que se falar em princípio da não surpresa quando foi oportunizado à parte se manifestar sobre a preliminar que deu ensejo à extinção dos autos, ainda que desnecessário, uma vez que em e tratando das condições da ação, o ônus impõe às partes o dever de atender aos requisitos desde o ajuizamento da ação.-
(TJ-MT - AC: 00001860320158110006 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 17/04/2019, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL NA AÇÃO PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Os embargos de terceiro são o instrumento processual que a lei põe à disposição de quem, não sendo parte no processo, sofre turbação ou esbulho na posse de seus bens, por ato de apreensão judicial (art. 674, CPC/15). 2. Para o êxito dos embargos de terceiro, devem as partes, além de comprovar a sua qualidade de terceira, devem demonstrar, de forma sumária, ser legítimos possuidores dos bens objetos da penhora que sofrem constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possuem ou sobre os quais tenham direito, em decorrência de ordem judicial, o que não se verifica no presente caso. 3. Diante o desprovimento recursal, deve ser majorado os honorários de advogado, em grau recursal, para o importe de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos moldes do artigo 85 § 11º do NCPC. Sendo as partes embargantes beneficiárias da assistência judiciária gratuita, deverá ser observado o quanto disposto no art. 98, § 3º do CPC. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
(TJ-GO - Apelação 00313709020158090051, Relator: AMARAL WILSON DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/10/2018, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 10/10/2018)

(...) EMBARGOS DE TERCEIROS. INEXISTÊNCIA DE PENHORA. IMPRESCINDIBILIDADE DE AMEAÇA DE TURBAÇÃO OU DE ESBULHO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO NECESSÁRIO PARA O AFORAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. OS EMBARGOS DE TERCEIROS CONSTITUEM UMA AÇÃO DE PROCEDIMENTO ESPECIAL, INCIDENTE E AUTÔNOMA, DE NATUREZA POSSESSÓRIA, ADMISSÍVEL SEMPRE QUE O TERCEIRO SOFRER TURBAÇÃO OU ESBULHO, OU SIMPLES AMEAÇA DESTES, NA POSSE DE SEUS BENS POR ATO DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL. 2. SE NÃO HOUVE SEQUER AMEAÇA DE TURBAÇÃO OU ESBULHO AOS BENS DO EMBARGANTE, OS EMBARGOS DEVEM SER REJEITADOS, DIANTE DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO NECESSÁRIO. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, COM SÚMULA DE JULGAMENTO SERVINDO DE ACÓRDÃO, NA FORMA DO ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95. CONDENADO O RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA.
(TJ-DF - ACJ: 262803520118070007 DF 0026280-35.2011.807.0007, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/03/2012, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: 13/03/2012, DJ-e Pág. 216)

Destarte, não tendo havido nenhum ato judicial de turbação ou esbulho, por meio de penhora, de bens da embargante, falta uma das condições da ação, qual seja, o interesse de agir (art. 267, VI, do CPC).

Registro, por derradeiro, que, nos autos da Execução Por Quantia Certa nº 58108/1988, houve o oferecimento de 1/3 de bem imóvel registrado em nome de um dos Executados, esposo da Embargante, todavia, não há qualquer comprovação de que aludida constrição tenha se efetivado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Apelo, para manter a r. sentença de extinção da ação, mas por outro fundamento, ausência de interesse de agir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021